Tribunal: TJMT
Processo: 1018016-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018016-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FELIPI & CIA LTDA - CNPJ: 08.542.007/0001-47 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018016-02.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que julgou procedente a Ação de Exigir Contas n. 1000695-79.2021.8.11.0078 para
“
CONDENAR
o Requerido à obrigação de prestar as contas referentes à alienação do veículo Marca Chevrolet, Chassi: 9BG148FK0GC427237, Modelo: S10 CD LT 4x4 2.8 TB-CTDi AT 4p., Placa QBI-3053, Cor Branca, Ano 2016, Renavam 01083361578 e referente ao contrato de financiamento no 4388566358; em 15 dias, sob pena de não poder impugnar as prestadas pelo Autor, nos termos do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil. O detalhamento seguirá o disposto no artigo 551 do Código de Processo Civil. Ainda,
CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
.

O agravante alega que não houve a publicação da sentença da primeira fase do feito em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva.

Explica que
“como se observa no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) do dia 12/06/2023, a publicação da sentença da 1a fase foi disponibilizada
somente em nome dos advogados da parte autora
, qual seja: UNIVAR PIVA FADANELLI – OAB/MT26474-O e TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB MT20395-A”
.

Assegura que
“o agravante somente tomou ciência da sentença de primeira fase da ação de exigir contas, somente com a publicação correta da intimação para pagamento das custas finais do processo realizada no dia 13.07.2023”
.

Diz que, quanto ao mérito, o agravado não comprovou nem explicou a razão pela qual supostamente não teria acesso aos autos ou da quantia recebida referente à venda do automóvel para quitação ou amortização do contrato, o que caracterizaria ausência de interesse processual.

Afirma que as contas já foram apresentadas, uma vez que é de praxe tais informações quanto a venda do bem e amortização de dívida no caso de contrato por financiamento de veículo.

Pontua que o agravado não comprovou a recusa em fornecer as informações, mesmo porque
“a prestação de contas pelas instituições bancárias é feita a seus clientes através da total possibilidade de acesso aos contratos firmados por seus clientes, acesso aos sistemas da casa bancária através do site, caixa eletrônico, APP ou agencias que contém detalhadamente todos os lançamentos havidos relacionado ao contrato discutido nos autos”
.

Aduz que, caso não seja esse o entendimento, que lhe seja oportunizado prazo para apresentas as contas nos autos principais em razão da nulidade da intimação da sentença.

Antecipação da tutela recursal não concedida (ID. 177968172).

Contraminuta no ID. 180618699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade de Intimação

O agravante suscita preliminar de nulidade de intimação visto que seu advogado (Renato Chagas Correa da Silva) não foi intimado da sentença, portanto o julgamento seria nulo.

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constata-se que a publicação da sentença foi disponibilizada em 12-06-2023 somente em nome dos advogados da parte autora (Tallys Augusto Piovezan - OAB MT-20395-A e Univar Piva Fadanelli - OAB MT-26474-O). Confira-se:

No
mais, não houve a sua intimação pelo sistema PJE, pois na aba “expedientes” consta a informação de que foi dirigida ao DJEN, canal oficial de comunicação dos atos processuais. Dessa forma, só poderia ser considerado intimado pelo PJE se tivesse acessado o feito e clicado em “visualizar ato”, o que não ocorreu nesta hipótese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004745-16.2020.8.11.0004, julgamento em: 27-07-2023)

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao agravante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso e acolho a preliminar suscitada
para

declarar

nula a publicação da decisão com ID. 111134761 e dos atos posteriores, além de determinar a republicação em nome do advogado cadastrado no PJe (Renato Chagas Correa da Silva - OAB MT8184-A).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023